Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-97.2017.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000621-97.2017.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:

APELADO: CLEIDE LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Recurso de apelação cível. Servidora pública municipal. Progressões funcionais vertical e horizontal. Omissão da administração. Prescrição afastada. Retroatividade dos efeitos financeiros. Honorários advocatícios fixados em liquidação. Recurso desprovido, com ajuste de ofício.

I. Caso em exame

1.O Ente público municipal interpôs apelação contra sentença que reconheceu o direito da parte autora às progressões funcionais vertical (classe A para B e B para C) e horizontal (por referência), com efeitos retroativos a partir dos requerimentos administrativos, e o consequente pagamento das diferenças remuneratórias com correção monetária e juros legais. A sentença afastou a alegação de prescrição do fundo de direito, reconhecendo a prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição de fundo de direito sobre o pedido de progressões funcionais; (ii) estabelecer se a servidora faz jus às progressões funcionais vertical e horizontal, diante da alegada ausência de requisitos legais; (iii) determinar o momento processual adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.A ausência de indeferimento expresso pela administração pública caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, o que afasta a prescrição de fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ e da jurisprudência consolidada.

4.A progressão vertical encontra fundamento legal nos artigos 17 e 31 da Lei Municipal nº 44/1995, e restou comprovado o cumprimento dos requisitos objetivos exigidos, como a conclusão de níveis de escolaridade compatíveis com o avanço funcional.

5.A progressão horizontal, prevista na legislação municipal, depende de requisitos como lapso temporal de dois anos, avaliação de desempenho e inexistência de penalidades. A ausência da avaliação por omissão do poder público não pode obstar o direito subjetivo do servidor.

6.A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais entende que a inércia administrativa não pode implicar prejuízo ao servidor, devendo-se reconhecer o direito à progressão quando preenchidos os demais requisitos legais.

7.Os honorários advocatícios em face da fazenda pública, em condenações ilíquidas, devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, §§3º e 4º do CPC, o que impõe ajuste de ofício na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido, com reforma parcial de ofício para determinar a fixação dos honorários apenas na fase de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000621-97.2017.8.05.0243
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SEABRA
e como apelada
CLEIDE LOPES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.